Tribunal: TCU
Processo: 012.697/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5308/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de omissão do dever de prestar contas dos recursos repassados para a execução do objeto do Termo de Compromisso 3552/2012, firmado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Cocal/PI, no âmbito do Programa de Ações Articuladas (PAR), Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos, de lavra da Secretaria de Gestão de Processos e do MP/TCU (peças 64 a 66); Considerando que, empreendida a revisão do Acórdão 4550/2022-TCU-Primeira Câmara , verificou-se a ocorrência dos seguintes erros materiais: a) indicação, no item 9.2 do acórdão referido, do Município de Monte Alegre do Piauí como responsável pelo recolhimento da dívida aos cofres do FNDE, eis que, consoante informações registradas nos itens 9 e 9.1. do próprio decisum e nos documentos juntados às peças 4, 16 e 32 dos autos, o município responsável pelo recolhimento do valor do débito apurado nos autos é o Município de Cocal/PI; b) referência indevida, no mesmo item 9.2, à incidência de juros moratórios sob o valor a ser recolhido, eis que, na concessão, à ente federativo, de novo prazo para o recolhimento de dívidas, não incidem juros moratórios, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2o ao 4o, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos, em alterar o item 9.2 do Acórdão 4550/2022-TCU-Primeira Câmara , nos seguintes moldes: a) Onde se lê: "9.2. fixar novo e improrrogável prazo, com base no art. 12, §1o, da Lei 8.443/1992, para que o Município de Monte Alegre do Piauí/PI efetue o recolhimento das dívidas, abaixo especificadas, aos cofres do FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:" b) Leia-se: "9.2. fixar novo e improrrogável prazo, com base no art. 12, §1o, da Lei 8.443/1992, para que o Município de Cocal/PI, efetue o recolhimento da dívida abaixo especificada aos cofres do FNDE, atualizada monetariamente a partir da data indicada, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:" 1. Processo TC- Processo 012.697/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Sales de Sousa Filho (XXX.917.693-XX); Prefeitura Municipal de Cocal - PI (06.553.895/0001-78); Rubens de Sousa Vieira (XXX.856.283-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cocal - PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Leonardo de Santis Konzen (19.219/OAB-PI), representando Fernando Sales de Sousa Filho; Thales Cruz Sousa (7.954/OAB-PI) e Horacio Lopes Mousinho Neiva (9.969/OAB-PI), representando Prefeitura Municipal de Cocal - PI; Hillana Martina Lopes Mousinho Neiva (6544/OAB-PI) e Raimundo de Araújo Silva Júnior (5061/OAB-PI), representando Rubens de Sousa Vieira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.